Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-60.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008527-60.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADARORA – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER – Barra do Garças, fundamentada na Resolução n.o 008/2019, uma vez que a Lei Complementar Municipal n.o 195/2016 atribuiu, à Agência Reguladora, competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“
não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação
”
. (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

3. A falta de apreciação de pedido pelo juízo de primeiro grau impede o conhecimento da questão neste seara recursal, sob pena de supressão de instância.

4.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o, do art. 85, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.o

1008527-60.2022.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 173532244):

“Vistos.

Águas de Barra do Garças LTDA opôs embargos à execução movida por Agência Reguladora de Serviços Publico Delegados do Município de Barra do Garças - AGER.

Sustenta a embargante que os títulos executivos são nulos, em razão da incompetência da embargada para edição de norma penal.

A embargada devidamente intimada para apresentar impugnação, se manteve inerte.

É o relatório.

Busca o embargante o reconhecimento da nulidade do débito executado, por derivar de ato administrativo nulo. Para tanto, argumenta que a embargada não possui atribuição para criar norma penal, vez que para exercer tal função necessita de fundamentação baseada em lei.

Vale consignar que a Lei Complementar de Barra do Garças, no 195/2016 instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – Ager Barra e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

Inobstante, a Resolução no 008/2019, em seu artigo 13, IV, estabelece que constitui infração os casos em que houver desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA.

Dessa forma, o controle judicial dos atos administrativo está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Considerando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não há demonstração de qualquer ilegalidade no que tange à elaboração do auto de infração.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, visto que a Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da embargante não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Ante ao exposto, por não restar demonstrado o alegado na inicial,
julgo improcedente os embargos
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários sucumbenciais, bem como as custas processuais.

Com o trânsito em julgado, translade cópia da decisão final para o processo executivo (processo no 1011735-86.2021.8.11.0004) e arquivem-se o presente, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 27 de abril de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) a multa administrativa ora executada é nula em razão
da agência reguladora não possuir atribuição para criar norma penal
, que prescinde de fundamentação baseada em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da competência de autoridade”
.

Relata que:
“(...) a conduta da agência reguladora apelada, de estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas, está em desconformidade com a norma em vigor visto que, apesar de possuir o poder/dever de fiscalizar e aplicar determinadas sanções, inclusive multa, não lhe foi atribuído a competência legislativa para tipificar condutas ilícitas sujeitas às sanções do estado”
.

Na oportunidade, acerca da emissão da Certidão Negativa de Dívida, afirma que:
“(...) com a juntada da apólice do seguro garantia já protocolada nos autos, requer seja determinada a suspensão da multa administrativa no valor de R$ 14.852,78 (catorze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), com a consequente emissão da certidão negativa de dívida ou, subsidiariamente, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como abstenção de cobranças e restrições (execução fiscal, protesto, negativação, bloqueio, dentre outras) em face da Recorrente”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“a) Reformar a sentença proferida pelo juiz a quo para:

·
Reconhecer a nulidade do débito executado, por derivar de ato administrativo nulo;

·
Que seja deferida a emissão da certidão negativa de dívida e/ou positiva com efeitos negativos;

b) Com o provimento do presente recurso, que haja a reforma da sentença no que tange ao pagamento das custas e verba honorária, condenando a apelada ao pagamento
”.

Contrarrazões inseridas no ID. 173532252, por via das quais a parte apelada (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS – AGER) requer o não provimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.o

1008527-60.2022.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 173532244).

O fato jurídico-processual revela que
a parte apelada (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – AGER) em 14.12.2021, ajuizou na origem, a ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito, inscrito na CDA n.o 002/2021, no valor de R$ 14.852,78 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), decorrente da infração descrita como “Ausência de conjunto de motobombas reserva na Elevatória de Esgoto (EEE)”.

Apresentado o seguro-garantia (ID. 94278784 – lide n.o 1011735-86.2021.8.11.0004, a parte executada, ora apelante (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – AGER), propôs embargos à execução, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, como dantes exposto.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se
que a controvérsia se atém à competência da Agência Reguladora para editar norma penal.

Como cediço, a Lei Complementar Municipal n.o 195, de 10 de agosto de 2016, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER, estabelece a sua competência para aplicar as sanções cabíveis, em consonância com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

Inclusive, os artigos 5.o e 6.o, inciso III, da mencionada legislação municipal assim dispõem:

“Art. 5o.
À Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA compete
o poder regulatório dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e transporte coletivo urbano e energia elétrica (iluminação pública), quando delegados no âmbito do Município, bem como o acompanhamento, o controle,
a normatização e a padronização dos referidos serviços
, preservadas as competências e prerrogativas dos demais entes federados”.

“Art. 6o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

III –
fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei de demais normas legais e contratuais
”. (destaquei).

Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER – Barra do Garças, fundamentada na Resolução n.o 008/2019, tendo em vista que a própria Lei Complementar Municipal n.o 195/2016 atribuiu, à Agência Reguladora, competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

A propósito, sobre o tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC. INFRAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação
’ (AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/4/2016). Nesse mesmo sentido: REsp 1.386.994/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.541.592/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2015. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1706379/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A RESOLUÇÕES DA ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE
. 1. Cuida-se, na origem, de exceção de pré-executividade, por meio da qual se apontou a ilegalidade das Resoluções 233/2003 e 579/2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), normas em que se fundou a multa objeto da execução. 2. Na sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade, e extinto o feito sem resolução de mérito. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a execução. 3.
As agências reguladoras foram criadas com o intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando a elas competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
. 4. A questão a respeito da validade jurídica dos atos normativos infralegais expedidos pelas Agências Reguladoras não é nova no Superior Tribunal de Justiça, já tendo sido, por diversas vezes, apreciada. 5. No sentido da tese acima apresentada, recente julgamento da Primeira Turma no AgInt no REsp 1.620.459/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15.2.2019: ‘
Consoante precedentes do STJ, as agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessarte, não há ilegalidade configurada, na espécie, na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
(...)”. (STJ, REsp 1807533/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/09/2020). (Destaquei).

Ademais, no tocante à competência para tipificar condutas ilícitas, vale ressaltar o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual consignado que:
“(...)
as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas (...)”
. (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1o/2/2018. DJe em 22/2/2018).

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIDO E DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MULTA APLICADA COM BASE NA RESOLUÇÃO No 008/2019 – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER-Barra do Garças, fundamentada na Resolução no 008/2019, posto que a Lei Complementar Municipal no 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.” (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). "As sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas." ( REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1o/2/2018. DJe em 22/2/2018). Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 10000889420218110004, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”.

Sendo assim, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também no poder normativo atribuído às agências reguladoras é que a AGER – Barra do Garças, editou a Resolução n,o 008/2019, estabelecendo condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como de aplicação de penalidades no âmbito dos Municípios sob sua competência regulatória.

No caso
sub examen
, coaduno com a fundamentação exposta pelo juízo
a quo,
ao evidenciar que:
“(...) o controle judicial dos atos administrativo está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade”
.

Além do mais, em consonância com a Resolução n.o 008/2019, da Agência Reguladora, constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA.

Outrossim, quanto ao pedido de emissão de certidão negativa e/ou positiva, constata-se
que não foram objeto de análise na origem
o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Nesse contexto,
“(...) por força do princípio da não supressão de instância, é vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a matéria de ordem pública deve ser enfrentada primeiro pelo juiz”
(
ex vi
, TJMT, Apelação n.o 1035734-59.2018.8.11.0041, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24.08.2022, Publicado no DJE 30.08.2022).

Mesmo as matérias de ordem pública deverão, primeiramente, ser submetidas à apreciação da instância de origem, sob pena de supressão de instância, ficando reservada à instância revisora a possibilidade de futuro reexame do acerto da decisão de primeiro grau a respeito da matéria.

Em razão disso, tal pleito não pode nessa etapa recursal receber análise de mérito, sob pena de supressão de instância.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2.o e 3.o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença objurgada. Em consequência,
MAJORO

os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024